Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO. DIGNIDADE. JUSTIÇA. EXISTENTE. MULTA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, ambas no patamar de dez por cento (10%) do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e de litigância de má-fé que ensejem a aplicação de multa e (ii) saber se a intimação prévia do devedor é necessária para que as multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé sejam aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta da parte que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e que cria embaraços à sua efetivação constitui ato atentatório à dignidade da justiça.
4. A devida comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo.
5. O entendimento firmado na Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça refere-se à fixação de astreintes em ações cujo objeto principal seja obrigação de fazer ou de não fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A conduta da parte que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraços à sua efetivação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, o que atrai a imposição de multa de até vinte por cento (20%) do valor da causa. 2. O reconhecimento da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo. 3. A Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável à hipótese de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de modo que é desnecessária a intimação pessoal prévia do devedor.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 77, IV, §§ 1o e 2o, 80, IV e V, 513, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 410/STJ; TJDFT, AI 0709569-59.2017.8.07.0020, Rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 5.2.2020; TJDFT, AI 0702253-61.2018.8.07.0019, Rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, AI 0749096-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 20.3.2024; TJDFT, AI 0708615-05.2019.8.07.0000, Rel. Des. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 25.9.2019.